Tribunal: STF
Processo: RE 1290665
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-11-30
Data de publicação: 2020-11-30

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso extraordinário remetido à origem para que se cumprisse o disposto no art. 1.036 do CPC, uma vez que a controvérsia suscitada no extraordinário estaria representada na sistemática de repercussão geral pelo tema 388, cujo paradigma é o RE-RG 613.033. (eDOC 53)
    A Vice-Presidência do Tribunal de origem devolveu os autos à Turma julgadora, para juízo de retratação, conforme consta do eDOC 55. 
    Esta manteve sua decisão, em acórdão ementado nos seguintes termos: 
    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO EM AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. AUXÍLIO ACIDENTE. COMPROVAÇÃO NOS AUTOS DO NEXO CAUSAL, ANTE A PERDA DA AUDIÇÃO COM ATIVIDADE LABORATIVA. DEVOLUÇÃO PELA TERCEIRA VICE-PRESIDÊNCIA PARA ESTA CÂMARA EXERCER ou NÃO JUÍZO DE RETRATAÇÃO A LUZ DO TEMA 388 DO STF. O Supremo Tribunal Federal fixou a seguinte tese "É inviável a aplicação retroativa da majoração prevista na Lei nº 9. 032/1995 aos benefícios de auxílio-acidente concedidos em data anterior à sua vigência. Obs: Redação da tese aprovada nos termos do item 2 da Ata da 12ª Sessão Administrativa do STF, realizada em 09/12/2015”. POR SUPOSTA DIVERGÊNCIA DA DECISÃO PROFERIDA NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO Nº 603.033 RG/SP, NOS TERMOS DO ART. 1030, II, CO CPC. INAPLICABILIDADE DO TEMA 388 DO STF NA PRESENTE DEMANDA, CONSIDERANDO QUE O BENEFÍCIO FOI CONCEDIDO JÁ NA VIGÊNCIA DA LEI. NÃO HAVENDO QUE SE FALAR EM RETROATIVIDADE. MANTENHO OS JULGADOS ANTERIORES.” (eDOC 57)
    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, aponta-se violação aos arts. 5º, XXXVI; e 195, § 5º, do texto constitucional, na medida em que houve majoração de benefício previdenciário sem a correspondente fonte de custeio.
    Aduz-se, nesse sentido, que a aplicação da Lei 9.032/95 a benefícios concedidos anteriormente a sua vigência viola o princípio do equilíbrio atuarial e financeiro da previdência. (eDOC 22)
    Foi então realizado o juízo de admissibilidade, que deu seguimento ao recurso. (eDOC 59)
    É o relatório.
    Decido.
    Verifico que o acórdão da 11ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, que manteve seu entendimento após a remessa dos autos àquele Colegiado por esta Corte, expressamente consignou que “da detida análise dos autos verifica-se que o benefício só foi concedido no dia 27/05/2011, por ocasião da sentença, portanto, após a vigência da Lei nº 9.032/95, não havendo que se falar em retroatividade.” (eDOC 57, p. 3)
    Nesse sentido cito trecho do acórdão impugnado:
    “O cerne recursal irretroatividade da majoração do benefício concedido antes da vigência da Lei n9 9.032/95, ante o tema 388 do STF que fixou a Recurso Extraordinário - AI em Apelação Cível nº 0000055-75.1982.8.19.0066 seguinte tese "E inviável a aplicação retroativa da majoração prevista na Lei n 9.032/1995 aos benefícios de auxílio-acidente concedidos em data anterior à sua vigência. Obs: Redação da tese aprovada nos termos do item 2 da Ata da 12ª Sessão Administrativa do STF, realizada em 09/12/2015 (grifei) 
    Da detida análise dos autos verifica-se que o benefício só foi concedido no dia 27/05/2011, por ocasião da sentença, portanto, após a vigência da Lei nº 9.032/95, não havendo que se falar em retroatividade. “
    Desta forma, vê-se que o acórdão recorrido não destoa do entendimento firmado por esta Corte no julgamento do RE-RG 613.033 (tema 388), Rel. Min. Dias Toffoli, DJe 9.6.2011, no qual consignou ser inviável a aplicação retroativa da majoração prevista na Lei nº 9.032/1995 aos benefícios de auxílio-acidente concedidos em data anterior à sua vigência. 
    Confira-se a ementa desse julgado: 
    “DIREITO PREVIDENCIÁRIO. REVISÃO DE BENEFÍCIO. AUXÍLIO-ACIDENTE. LEI Nº 9.032/95. BENEFÍCIOS CONCEDIDOS ANTES DE SUA VIGÊNCIA. INAPLICABILIDADE. JURISPRUDÊNCIA PACIFICADA NA CORTE. MATÉRIA COM REPERCUSSÃO GERAL. REAFIRMAÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL”. (RE 613033 RG, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe 9.6.2011)
    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (art. 932, IV, do NCPC c/c art. 21, §1º, do RISTF). 
    Publique-se. 
    Brasília, 30 de novembro de 2020.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente